Tribunal: TJDFT
Processo: 0728034-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728034-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS EDUARDO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 197374143 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0707070-98.2023.8.07.0018, indeferiu pedido de suspensão do processo até julgamento definitivo do referido IRDR n. 21, nos seguintes termos: Compulsando-se os autos, observa-se que, por ocasião da manifestação de Id 195809319, o Distrito Federal suscita a ilegitimidade do credor CARLOS EDUARDO DE SOUZA ao argumento de que a categoria profissional integrada pelo indigitado credor não seria representada pelo SINDIRETA, mas, isto sim, pelo SINDFAZ/DF, de modo que interpretação diversa incorreria em violação ao princípio da unicidade sindical. Não obstante as ponderações feitas pelo executado, certo é que quando da propositura da ação coletiva originária do título executivo o SINDFAZ/DF ainda não existia, visto que foi fundado somente no ano de 2010. Deste modo, considerando-se que à época inexistia Sindicato representativo da categoria integrada pela indigitada exequente, outra conclusão não há, senão, a de que deve ser reconhecida sua legitimidade para pleitear o crédito em questão. Neste sentido, de relevo se faz trazer à lume o que restou decidido pela Egrégia 6a Turma Cível no AI 07440778120238070000, Relatoria do em. Des. Alfeu Machado, DJe de 15/03/2024, segundo o qual: (...) conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto este pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade”. De igual modo, o pleito de sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do IRDR n. 21 não encontra guarida. Isso porque a discussão travada no bojo daquele incidente não abarca os presentes autos, na medida em que, no caso em apreço, a exequente é servidora da Administração Pública Direta, não havendo dúvida de que, pelo motivo em evidência, a legitimidade para o pleito desta natureza sobre si recai. Sob essa asserção, INDEFIRO os requerimentos formulados pelo Distrito Federal no Id 195809319. Prossiga-se nos termos da decisão de Id 195366482. No agravo de instrumento (ID 61274008), o ente executado, ora agravante, pleiteia "imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV e Precatório uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97” (p. 14). Argumenta, em suma, que discute a ilegitimidade do servidor que pertence a categoria não representada pelo SINDIRETA e, com base nessa tese de unicidade de representação sindical, pede a extinção do cumprimento de sentença, pela falta de legitimidade, em razão de o exequente ser representado por sindicato distinto (SINDIFAZ). Acrescenta que é imperiosa a reforma da decisão agravada por estar em dissonância com o Tema da Repercussão Geral n. 28 do STF (Leading Case RE 1205530). Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito invocado, tendo em vista as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pela indiscutível natureza alimentar das verbas buscadas (periculum in mora). Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação àtutela de urgência,o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. Primeiro porque não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal, eis que a alegação de ilegitimidade ativa do exequente se mostra alcançada pela preclusão consumativa, já que não apresentada quando da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como se trata de discussão protegida pelo manto da coisa julgada, pois já reconhecida judicialmente a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Ademais, no tocante à questão da unicidade de representação sindical, inquestionável que as partes agravadas à época do evento (1996-1997), na qualidade de servidor(a) do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, eram filiados ao SINDIRETA/DF, já o SINDFAZ ainda não havia sido fundado. Lado outro, a despeito da proeminência do tema, não foi apresentada nenhuma fundamentação relevante que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. CARLOS MARTINS Relator